Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024428-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS PINHEIRO SESCHINI - CPF: 062.881.861-04 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE - NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL - VEDADA INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
- AGRAVO PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena e não sobre o saldo remanescente, haja vista se mostrar situação mais benéfica e que melhor se amolda ao conceito contido no art. 42 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução tirado de decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, para computar os períodos de prisão preventiva na fração para a progressão de regime, em favor do reeducando
Mateus Pinheiro Ceschini
, nos autos do PEP n. 0002625-36.2017.8.11.0064.

O agravante sustenta que o período em que ficou preso provisoriamente na ação penal que deu origem à guia executiva de pena unificada deverá ser considerado para efeito de concessão de benefícios, entre eles a progressão de regime.

Aduz que a detração deve ser interpretada de maneira extensiva e ampliativa de direitos, o que impõe seja o tempo de prisão cautelar computado para efeitos de progressão.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 151935175).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 151935176).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 159036184, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à retificação do cálculo de pena, para que o período de prisão provisória seja computado direto na fração para a progressão de regime.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Depreende-se dos autos que o agravante Mateus Pinheiro Ceschini cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Nos períodos de 23/05/2016 a 25/05/2016 e 16/06/2016 a 02/02/2017 o agravante permaneceu segregado provisoriamente.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido da defesa acerca da detração no cômputo da fração para o benefício da progressão de regime, porque entendeu que “
o sentenciado cumpriu dois períodos de prisão preventiva, que não foram desconsiderados, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.”
(Id. 151935172).

A divergência entre o entendimento do agravante e o do Magistrado reside no modo de cálculo da detração, que não é definido legalmente.

Ocorre que, ao contrário do posicionamento adotado pelo Magistrado, entendo que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar
, porque além de ser mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda ao disposto no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 e ao disposto no artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Com efeito, está previsto no artigo 42 do Código Penal, que:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
(destaquei)

Do dispositivo legal, extrai-se que o tempo da prisão provisória deve ser computado da pena privativa de liberdade. Consequentemente, a detração deve ser considerada como tempo de pena cumprida.

Nesse contexto, como as frações para fins de benefícios levam em conta o total de pena cumprida, obviamente a detração deve incidir em referidas frações.

Ou seja, para efeito de detração, o tempo de segregação provisória deve ser computado como período de pena já cumprido.

Logo, esse tempo deve não apenas ser descontado do total das penas remanescentes, como ainda observado para constatação dos lapsos temporais (frações) necessários à obtenção de benefícios.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. VISADO O CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PENAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, MAS NÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA
. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida é providência que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, § único, da Lei n.o 7.210/84 e, ao art. 42 do CP
.” (N.U 1024261-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)
(destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CÁLCULO DE PENA –
DETRAÇÃO
E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS –
PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA DETRAÍDO APENAS “DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA
” E MODIFICADA A “DATA BASE PARA O DIA EM QUE O AGRAVADO FOI INSERIDO NO REGIME FECHADO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS (1.04.2021)”
- DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT
- SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTOS DO TJMT E TJMG – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)
.
“[...] deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e após, sobre o resultado dessa operação, descontar o tempo de detração penal” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – Parecer no 009850-001/2022
). (...)”.
(N.U 1014559-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). (destaquei)

Desse modo, o tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime e não ser abatido da pena aplicada na sentença a fim de impor-se sobre o saldo remanescente a fração de progressão correlata, como fez o juízo a quo.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao agravo em execução penal
, para retificar o
cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023